Tribunal: TJES
Processo: 5031209-16.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031209-16.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA VALENTIN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TOI.
NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5031209-16.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Recorrida: MARIA HELENA VALENTIN

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela ocorrência de irregularidade no procedimento adotado para lavratura do TOI em comento, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a invalidade do TOI e inexigibilidade do débito correlato, além da determinação de cessação das cobranças relativas.

Ir
resignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)

preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
b
)

que a sentença de 1º grau

merece ser reformada para a improcedência dos pedidos;
c)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
d
)
que o TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
e
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, pois, de acordo com as provas colacionadas aos autos, o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é, de fato, ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades.

Com efeito, conforme acertadamente asseverado pelo juízo primevo, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não terem sido oferecidos mecanismos de defesa - contraditório e ampla defesa - expressos na CRFB/88.

Ou seja, não há comprovação nos autos de que o disposto na Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, em seu art. 591, foi ofertado ao cliente, visto que o procedimento não foi acompanhado por nenhum responsável da titularidade do medidor inspecionado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação inequívoca da fraude. A propósito, colaciono o REsp 1605703/SP do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que
o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação.
Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com
a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...]
(REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (grifei).

Desse modo, não sendo juntados aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI lavrado e na inspeção que deu ensejo à cobrança, restam evidenciadas a ilicitude do ato bem como a falha na prestação do serviço.

Com o escopo de corroborar essa conclusão, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. Obrigação de fazer c/c indenizatória. Concessionária de energia elétrica. Responsabilidade objetiva (art. 37, §6º, da CRFB/88). Recuperação de consumo (toi). Nulidade. Ausência de notificação prévia à vistoria (art. 1º da Lei nº 4.724/06). Fraude do medidor não demonstrada (art. 373, II, do CPC c/c art. 14 do CDC). Dano moral não comprovado. Suspensão do serviço por inadimplência. Exercício regular do direito. Dano moral não comprovado. Verbetes sumulares nºs 83, 254 e 330 do TJRJ. Reforma parcial da sentença. Insurgência da ré em face da sentença, sob o argumento de que o toi foi regularmente lavrado e que não há danos morais indenizáveis. Pugna pela improcedência in totum do pedido ou pela redução da verba reparatória. Aplicável à hipótese o verbete sumular nº 254 do TJRJ, que dispõe: "aplica-se o CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à relação jurídica contraída entre usuário e concessionária. ". Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, segundo a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, da CRFB/88).. Direito da concessionária ré em realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, bem como de emitir o respectivo termo de ocorrência de irregularidade (toi), desde que proceda à solicitação de perícia técnica vinculada à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, tal como previsto e regulado na resolução nº 414/2010 da ANEEL. Ré-apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de fraude no medidor e os critérios utilizados para a apuração da irregularidade, sob o crivo do contraditório, sendo vedada a cobrança de recuperação de consumo com base em prova unilateral, consoante verbete nº 256, da Súmula do TJRJ. A ré sequer comprovou ter realizado a devida notificação prévia da autora quanto à vistoria (arts 1º e 2º da Lei nº 4.724/06), razão pela qual se afigura ilegal a cobrança dos valores calculados a título de recuperação de consumo. [...]
(TJRJ; APL 0811611-94.2023.8.19.0004; São Gonçalo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 25/10/2024; Pág. 1021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. APURAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO SEM A OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. INAPLICABILIDADE. INSPEÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR. AFRONTA AO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESP Nº 1.412.433/RS (TEMA 699). COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO INDÉBITO. CONDENAÇÃO NA FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. REFORMATIO EM PEJUS. DANO MORAL INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação declaratória de inexistência de débito, por indícios de irregularidade no faturamento da energia elétrica, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, estabelece as normas para serem adotadas pela concessionária. 2. No caso em apreço, a concessionária requerida falhou quanto a ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos a cópia integral do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) Ou outro documento hábil para demonstrar a regularidade no procedimento administrativo instaurado e a efetiva notificação da parte consumidora para acompanhar a realização da perícia no medidor de energia elétrica de seu imóvel. Assim, não demonstrado o atendimento dos requisitos estipulados na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, escorreita a sentença que declara a nulidade do procedimento administrativo e torna inexigível o débito nele apurado. [...]
(TJGO; AC 5004767-63.2024.8.09.0087; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Viviane Silva de Moraes Azevedo; DJEGO 27/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)